Tribunal: TJMT
Processo: 1029129-12.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029129-12.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 700.858.381-87 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RIBEIRO MINERACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 40.974.109/0001-44 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – INAPLICABILIDADE DO CDC – CRITÉRIO FINALISTA – CONTRATO CONSIDERADO PRESCINDÍVEL PELO SENTENCIANTE PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO – ADOÇÃO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO QUE ABORDA AS QUESTÕES ATINENTES AO CONTRATO – FALTA DE DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso não se aplica a norma consumerista, porquanto, para determinação da relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça adotou o critério finalista, ou seja, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, o que não é o caso dos autos.

2. Logo, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a aplicação da distribuição dinâmica da prova, de modo que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

2. No tocante ao mérito propriamente dito, extrai-se da sentença oral proferida nos autos, que o Magistrado singular considerou que o contrato escrito é prescindível para a solução da lide, enfrentando a questão posta “sub judice” pela perspectiva da responsabilidade civil, concluindo, assim, pela existência da culpa “in vigilando”, uma vez que o réu/reconvinte deixou de adotar todas as medidas e cautelas cabíveis para a devida prestação de serviços em sua propriedade.

3. Ou seja, o contrato escrito foi totalmente desconsiderado para a solução da lide, uma vez que, repisa-se, o Sentenciante julgou o processo com base no instituto da responsabilidade civil, no entanto, tal fundamento da sentença sequer é objeto de insurgência neste apelo.

4. Logo, no tocante ao mérito propriamente dito, os argumentos lançados neste recurso de apelação não têm qualquer correlação com o decidido, uma vez que não impugnam especificamente as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, tomando forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise da questão, a rigor do art. 932, III do CPC.

5. Por fim, prevalecendo a premissa lançada pelo Sentenciante, no sentido de que o réu/reconvinte agiu com culpa “in vigilando”, porquanto não adotou todas as cautelas para a devida prestação de serviços em sua propriedade, não há que se falar em dano moral passível de indenização.

6. Outrossim, como bem pontuou o Magistrado singular, a situação declinada nos autos constitui mero dissabor, sendo indevido, portanto, o pagamento de indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por RODRIGO DE SOUZA SANTOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos nº 1029129-12.2021.8.11.0003, ajuizada por RIBEIRO MINERAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA., com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 38.629,49 (trinta e oito mil seiscentos e vinte e nove reais e centavos), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação e correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento; b) AFASTAR a multa contratual. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Ainda, julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional apenas para CONDENAR a autora/reconvinda à restituição do valor de R$ 30.040,00 (trinta mil e quarenta reais) ao réu/reconvinte, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação e correção monetária, pelo INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento. Por consequência, condenou a autora/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (ID 222691349 - fls. 166/167).

Irresignado, o réu/apelante aduz que, ao caso, aplicam-se as regras do direito de consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Alega que o contrato que a autora/reconvinda apresentou não representa a realidade do negócio jurídico pactuado, sobretudo porque a assinatura não é do réu/reconvinte; bem como porque não restou comprovado que o cunhado do réu/reconvinte, o sr. André, tinha poderes para tanto e efetivamente assinou pelo réu/reconvinte, o que pode configurar, inclusive, crime de falsidade ideológica ou falsificação de documento particular.

Sustenta que não houve qualquer autorização para terceiros assinarem o contrato em seu nome, tendo o réu/reconvinte apenas informado que o seu cunhado seria responsável apenas por providenciar o combustível para a máquina.

Enfatiza que a Ata Notarial, anexada aos autos, comprova os limites da negociação, de modo que o Contrato não dispõe sobre a realidade acordada entre as partes, sendo objeto estranho ao pacto negocial.

Consigna que, no início da audiência de Instrução, a autora/reconvinda foi instada a apresentar em Juízo o contrato original para ser periciado, embora o dever de provar a veracidade da assinatura, todavia, o Magistrado singular não determinou o exame pericial e julgou a demanda como de natureza comum e sob a ótica civil da reparação de danos, não como relação de consumo, razão pela qual deve ser reaberta a instrução processual para que seja determinada perícia grafotécnica.

Destaca que, a autora/reconvinda deveria ter disponibilizado um operador de máquina capacitado, assim não o fazendo deve responder pelos danos causados pela negligência e imperícia do seu funcionário, inclusive danos morais, os quais devem ser arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 222691351 - fls. 172/184).

Embora intimado, a autora/reconvinda não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 222691355 - fls. 188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente convém destacar que, ao caso, não se aplica a norma consumerista, porquanto, para determinação da relação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça adotou o critério finalista, ou seja, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a apelada adquiriu o sistema e os serviços do réu/apelante a fim de auxiliar sua atividade empresarial, não se enquadrando na situação de hipossuficiência capaz de determinar a incidência das normas consumeristas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO PARA USO DE SOFTWARE DE VENDAS ON LINE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1.- Quanto à aplicação do CDC, conforme entendimento firmado por esta Corte, o critério adotado para determinação da relação de consumo é o finalista. Desse modo, para caracterizar-se como consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. 2.- No caso dos autos, em que pessoa jurídica contrata uso de software de vendas on line, não há como se reconhecer a existência de relação de consumo, uma vez que o programa teve o propósito de fomento da atividade empresarial exercida, não havendo, pois, relação de consumo entre as partes. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 245.697/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013).

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - INAPLICABILIDADE DO CDC - CONTRATO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EMPRESARIAL - NÃO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CONTRATADA - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO. Como o sistema de informatização adquirido pela

apelada foi empregado na sua atividade comercial, com intuito de auxiliar a sua atividade empresarial, visando lucro, inaplicável o CDC na hipótese, na medida em que aquela não se enquadra no conceito de consumidor final do art. 2º do citado diploma legal. Comprovado nos autos que o sistema de informatização contratado não atende as necessidades da empresa contratante, plenamente cabível a rescisão contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.083569-7/005, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2013, publicação da súmula em 15/07/2013).

Logo, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a aplicação da distribuição dinâmica da prova, de modo que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

No tocante ao mérito propriamente dito, extrai-se da sentença oral proferida nos autos (ID 222691348), que o Magistrado singular entendeu por enfrentar a questão posta sob análise pela perspectiva da responsabilidade civil, “deixando em segundo plano o contrato celebrado, até porque há nos autos elementos que sugerem que sequer foi subscrito pelo requerido/reconvinte desta demanda”.

Ainda inferiu que o contrato escrito é prescindível porque é incontroversa a prestação de serviço e é incontroverso que a parte requerida/reconvinte promoveu ao pagamento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Assim, em razão da culpa “in vigilando”, uma vez que o réu/reconvinte deixou de adotar todas as medidas e cautelas cabíveis para a devida prestação de serviços em sua propriedade, concluiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais, para ressarcimento dos valores gastos pela autora/reconvinda para desatolar a retroescavadeira e conserto do maquinário.

Por outro lado, decidiu pela parcial procedência do pedido reconvencional, tendo em vista que autora/reconvinda promoveu a retirada do maquinário do imóvel do réu/reconvinte de forma inadequada, de modo que deve arcar com os prejuízos materiais daí decorrentes.

Fixadas essas premissas, entendo que nesse ponto, a matéria não deve ser conhecida por falta de impugnação específica.

Com efeito, neste recurso de apelação o réu/reconvinte apenas faz menção ao fato de que o contrato escrito apresentado pela autora/reconvinda não representa a realidade do negócio jurídico pactuado, sobretudo porque a assinatura não é do réu/reconvinte; bem como porque não restou comprovado que o seu cunhado tinha poderes para tanto e efetivamente assinou pelo réu/reconvinte, o que pode configurar, inclusive, crime de falsidade ideológica ou falsificação de documento particular.

No entanto, como dito, tal contrato escrito foi totalmente desconsiderado para a solução da lide, uma vez que, repisa-se, o Sentenciante julgou o processo com base no instituto da responsabilidade civil, o que sequer é objeto de insurgência neste apelo.

Logo, no tocante ao mérito propriamente dito, os argumentos lançados neste recurso de apelação não têm qualquer correlação com o decidido, uma vez que não impugnam especificamente as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, tomando forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória relativas à invalidade do contrato escrito, a rigor do art. 932, III do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância." (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido. (STJ. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1ª Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS

AUTORES NÃO CONHECIDO. (TJ-SP. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24ª Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre ao réu/reconvinte.

Isso porque, prevalecendo a premissa lançada pelo Sentenciante, no sentido de que o réu/reconvinte agiu com culpa “in vigilando”, porquanto não adotou todas as cautelas para a devida prestação de serviços em sua propriedade, não há que se falar em dano moral passível de indenização.

Digo, se a culpa “in vigilando” é caracterizada pela negligência do agente culposo na fiscalização de pessoas sob sua responsabilidade, as quais terminam por ensejar o dano, não há como condenar a parte contrária à reparação pelos supostos danos morais causados.

Outrossim, como bem pontuou o Magistrado singular, a situação declinada nos autos constitui mero dissabor, sendo indevido, portanto, o pagamento de indenização a título de dano moral.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]. No entanto, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (TJMT - N.U 1008717-72.2023.8.11.0041,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados para o percentual de 13% (treze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024